Tribunal: TJES
Processo: 0027940-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027940-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027940-39.2018.8.08.0024

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO MUNICIPAIS. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido de anulação de autos de infração que originaram protesto por suposta dívida de ISSQN. A autora sustentava inexistência de estabelecimento na municipalidade e ausência de notificação em processo administrativo fiscal. O juízo a quo entendeu pela ausência de provas mínimas que corroborassem as alegações da parte autora, especialmente a não juntada dos autos de infração e do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada, pela autora, dos autos de infração e do processo administrativo impede a análise do mérito da alegação de nulidade das autuações; (ii) estabelecer se a inexistência de provas nos autos retira a presunção de legitimidade dos atos administrativos que ensejaram o protesto do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada dos autos de infração e do processo administrativo impede a análise de eventual vício nos atos administrativos, especialmente quanto à alegada ausência de notificação das decisões proferidas em sede administrativa.

4. Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo inviável o acolhimento de alegações genéricas desacompanhadas de documentação mínima necessária à formação do convencimento judicial.

5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca trazida por quem os impugna.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao contribuinte instruir a demanda com o processo administrativo, quando sua análise se mostrar necessária à verificação da legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública.

7. A opção da parte autora pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer a produção de provas ou apresentação dos documentos faltantes, reforça a correção da sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de juntada dos autos de infração e do processo administrativo impossibilita a verificação de eventual vício nos atos administrativos e obsta o acolhimento de pedido de anulação de débito fiscal.

2. Compete à parte autora a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, não podendo se escusar desse ônus sob alegações genéricas.

3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 355 e 399, II; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1893489/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.09.2021; STJ, REsp 1721191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.03.2018; TJES, Apelação Cível 024110411204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09.08.2016; TJES, Apelação Cível 024120065164, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento 5001708-69.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 02.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pela
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA
em face da sentença (fls. 110/111 e integrada no ID 7572745) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“ação ordinária”
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
rejeitou a pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7572748), a apelante sustenta, em resumo, que
“[...] a alegação de ausência das cópias do processo administrativo não pode e não deve evitar que o Poder Judiciário analise o caso dos autos e a pretensão da recorrente, máxima vênia, sob pena de lesão ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e cerceamento ao princípio Constitucional da ampla defesa e do contraditório”
.

Devidamente intimado, o recorrido, em sede de contrarrazões (ID 7572751), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a requerente,
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA
, ajuizou
“ação ordinária”
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual narra que o requerido protestou débito em nome da autora, no valor de R$ 2.178,70 (dois mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos), o qual teria derivado dos Autos de Infração de números 154911/2018 e 154997/2018.

Sustenta a parte demandante que não seria devedora de qualquer quantia de ISSQN no Município de Vitória, pois seus estabelecimentos comerciais funcionariam em outros municípios.

Ademais, defende que combateu as autuações com impugnações administrativas, cujas decisões não lhe teriam sido comunicadas.

Em face desse quadro, ajuizou a presente demanda, na qual requereu, liminarmente, a suspensão do apontamento de Protesto, mediante depósito judicial do débito, e, no mérito, requereu a anulação das autuações em questão.

Após o processamento da demanda, inclusive com a intimação das partes para produção de provas, o que não teria sido produzido, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exa. que
“[...] a requerente se limita a dizer que não possuiria estabelecimento comercial em Vitória/ES para ser autuada pela falta de alvará. No entanto, nos documentos exordiais, sequer foi juntada cópia dos Autos de Infração de números 154911/2018 e 154997/2018. Sem a cópia deles, não é possível verificar qual endereço foi fiscalizado pelo Município de Vitória e tampouco será possível saber de quem é a responsabilidade por esse endereço. Portanto, ante a falta de substrato probatório, não é possível acolher a alegação de irregularidade da autuação”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] Na sequência, alega-se que as defesas administrativas teriam sido analisadas sem a posterior notificação da requerente sobre a decisão administrativa. No entanto, tampouco há cópia do processo administrativo correlato nos autos. Novamente, sem cópia desse procedimento, o Juízo fica impedido de aferir eventual vício notificatório. Assim, tampouco poderá ser acolhida tal argumentação”
.

Assim, ante a falta de substrato probatório a embasar as alegações iniciais, bem como a presunção de veracidade/legalidade que gozam os documentos públicos, julgou improcedentes os pedidos formulados na peça exordial.

Irresignada, a empresa autora interpôs recurso, o qual passo a apreciar.

A despeito das alegações recursais, após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

Denota-se da presente demanda que a recorrente questiona a existência de vícios nos autos de infração ns. 154911/2018 e 154997/2018.

Como se sabe, nos processos administrativos voltados à aplicação das referidas sanções, é necessário que se observe o princípio do devido processo legal administrativo, com respeito, sobretudo, aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, a comprovação das condutas consideradas incompatíveis com o direito tributário é premissa indispensável para aplicação das sanções administrativas correlatas, sem a qual as respectivas infrações devem ser consideradas nulas.

Contudo, no caso vertente, embora possam parecer plausíveis as alegações apresentadas pela empresa apelante, tal como bem concluído pelo juízo singular, incumbia a ela juntar a íntegra dos processos administrativos com a finalidade do julgador analisar se, de fato, os vícios apontados pela recorrente teriam ocorrido, tal como, por exemplo, a ausência de intimação da decisão administrativa.

Ademais, sequer os autos de infração apontados como sendo irregulares foram juntados à presente demanda, frise-se, ônus que lhe competia, de forma que, prevalecendo a presunção de legitimidade e legalidade do procedimento, é descabida a arguição genérica de inafastabilidade da jurisdição ou cerceamento de defesa.

Sobre tal ponto,
mutatis mutandis,
cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles.
2. O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes
. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1. (...)
4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
. 5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor". (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1721191 MG 2018/0001605-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA A ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O PROCON, por força do art. 56 do CDC, tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas, caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
2. In casu, a apelante não se desincumbiu de fazer prova das alegações de que não cometeu as infrações a ela imputadas e que houve cerceamento de defesa por ausência de notificação do auto de infração e do lançamento, porquanto não trouxe aos autos a cópia do procedimento administrativo para que possa ser aferida a alegada irregularidade. Intimada para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, manifestou seu desinteresse na produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide
. 3. As multas aplicadas em razão do descumprimento de normas consumeristas, como é o caso destes autos, têm finalidade preventiva e repressiva, para desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte do fornecedor do produto ou serviço, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto⁄serviço, como se extrai do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024110411204, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data da Publicação no Diário: 17/08/2016)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA de IMPOSTO ESTADUAL ICMS. Processo administrativo. Ônus probandi do executado. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SÓCIA-ADMINISTRADORA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O ponto nevrálgico da demanda cinge-se a apurar a legalidade, ou não, da inclusão da sócia-administradora no polo passivo da Execução Fiscal tombada sob o nº 0008409-11.2011.8.08.0024, relativo à cobrança inserta na Certidão de Dívida Ativa nº 00974/2011, imposta pelo Estado do Espírito Santo.
II. É de curial sabença que o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

Precedente STJ
. III. Os contornos da lide desbordam que a embargante/apelante logrou instruir o feito com o processo administrativo, tal como que o suso processo se deu estritamente em face da pessoa jurídica Brumol Madeiras Ltda., obstando que a sócia-administradora exercesse o direito à defesa pessoal. IV. Inexistindo no processo administrativo qualquer apuração no que diz respeito aos atos praticados pela sócia-administradora a ensejar a aplicação do inc. III, do art. 135, do CTN, e restando amplamente comprovado (art. 373, inc. I, CPC), impõe-se a exclusão da sócia-administradora do polo passivo da execução fiscal em trâmite. Sentença reformada. V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120065164, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Consigno, ainda, que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que “o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
.” (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009). II. As especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo a quo, conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, eis que os documentos que instruem à demanda de origem não se revelam suficientes, por si só, a infirmar liminarmente a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração objeto da lide. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001708-69.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2022)

E, na hipótese vertente, em que pese as alegações que foram trazidas neste apelo, repito, entendo que não houve a desconstituição da referida presunção, de modo que deve ser mantida a autuação realizada pelo apelado.

Destaco, ainda, que, embora a empresa recorrente esteja situada na cidade de Linhares/ES, tal fato, por si só, não a impede de ter realizado, em tese, serviços nesta Capital, o que teria gerado a cobrança de ISSQN.

Outrossim, registro que a apelante, quando devidamente intimada para produzir as provas que fossem necessárias ao deslinde da controvérsia, peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide (fl. 95), renunciando ao seu direito de juntar outros elementos de prova.

Enfim, a ausência de cópia integral dos processos administrativos que teriam embasado os autos de infração ora impugnados pela recorrente, aliado à ausência de produção de outras provas por parte da recorrente, ônus que lhe era cabível, não retiram a legitimidade de presunção de veracidade que gozam os documentos públicos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 15:42:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56653725042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.